Tribunal: TCU
Processo: 018.723/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos transferidos, ante a ausência de documentos exigidos na prestação de contas que impedem a formação de juízo quanto à regular execução físico-financeira dos Programas Proteção Social Básica  PSB e Proteção Social Especial  PSE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), em desfavor de Luiz Antônio da Silva, prefeito de Alfenas/MG, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos transferidos, ante a ausência de documentos exigidos na prestação de contas que impedem a formação de juízo quanto à regular execução físico-financeira dos Programas Proteção Social Básica - PSB e Proteção Social Especial - PSE; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar insubsistente a parcela da dívida de. Luiz Antônio da Silva, atinente à quantia de R$ 23.473,00, constante do Acórdão 8987/2018-TCU-Primeira Câmara , haja vista não ter havido o dispêndio desses recursos; 9.2. autorizar, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno do Tribunal, o parcelamento da dívida de R$ 2.985,39, com data de origem em 12/6/2012, em até 6 (seis) parcelas mensais e sucessivas, a serem recolhidas aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, atualizadas monetariamente a partir da data indicada até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; 9.3. informar ao responsável que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que as contas sejam julgadas regulares com ressalva, com a respectiva quitação, nos termos do § 4o do art. 202 do Regimento Interno do TCU; 9.4. alertar o responsável da necessidade de encaminhamento mensal dos comprovantes de pagamento ao TCU e de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor.